Tribunal: STF
Processo: ARE 1436390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA. LEI Nº 3.373/1958. PENSÃO POR MORTE.



    1. A Constituição Federal de 1988 reconheceu a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, nos termos do art. 226, § 3º.



    2. A questão envolve pedido de pagamento de parcelas atrasadas de pensão estatutária recebida em vida pela genitora dos Autores, com os devidos acréscimos legais. Tais parcelas se referindo ao período de março/1988 a março/1997.



    3. Servidor público federal QUINTINO DOURADO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, falecido em 1962. Com base na Lei n. 3.373/58, arts. 1º, 3º, 5º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, inciso II, alíneas “a” e “b”, e art. 7º, foi concedida pensão por morte a esposa legal do de cujus – IBRATINA CASTRO MARANHÃO - que perdurou até o ano de 1988, quando faleceu.



    4. MARIA DIRCE LINS DA COSTA viveu maritalmente com o de cujus, por um longo período, entre o ano de 1940 e o ano de 1962. Adquiriu administrativamente a pensão por morte e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, em 11/12/1996. Direito a produzir efeitos a partir de 02.03.1988.



    5. Posteriormente, foi arquivado o processo administrativo nº 21032.000780/96-51 em decorrência do falecimento de MARIA DIRCE LINS DA COSTA, em 13/03/1997, mãe dos Autores.



    6. O douto Magistrado a quo entendeu que a pensão por morte obtida pela genitora dos Autores era indevida, à época do fator gerador do benefício em tela, por força no disposto na Lei n. 3.373/58, arts. 1º, 3º, 5º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, inciso II, alíneas “a” e “b”, e art. 7º.



    7. Não há que se falar em aplicação da Lei nº 3.373/58, como pretendeu o Órgão Julgador de Primeiro Grau, eis que essa norma legal não recepcionada pela Constituição Federal neste aspecto.



    8. Apelação provida. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido Autoral, e condenar a União a pagar aos Autores as parcelas referente ao benefício de pensão por morte concedido a genitora do Demandantes, no período entre 02/03/1988 (data da morte da viúva legal do instituidor do benefício) e 13/03/1997 (data da morte de MARIA DIRCE), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, mais correção monetária, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Aplicação da Súmula 111 do STJ. Não ocorrência de prescrição pois foi a demanda ordinária foi ajuizada em 11/03/1999".



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente